Tribunal: STJ
Processo: 0014243-41.2011.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1587414 - SP (2016/0053626-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO ALVORADA S.A.
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK E OUTRO(S) - SP026750
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ART. 473 DO
CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
282 E 356 DO STF. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL.
FACULDADE DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973.
2. O art. 473 do CPC/1973 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Embora
tenham sido opostos embargos de declaração e indicada violação ao art. 535 do CPC
/1973, não se alegou a preclusão do pedido da Fazenda Nacional. Assim, ausente o
prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o parcelamento fiscal é uma
faculdade concedida ao sujeito passivo da obrigação tributária, cabendo a ele decidir
pela adesão ou não, sendo necessário, em caso de adesão, o cumprimento dos
requisitos e condições estabelecidos na legislação aplicável.
4. Na espécie, há previsão legal expressa determinando a conversão em renda, ou
transformação em pagamento definitivo, dos depósitos administrativos e judiciais até o
montante necessário à quitação dos débitos envolvidos no litígio. Nesse contexto,
mostra-se ilegítima a pretensão da recorrente de levantar qualquer valor antes da
quitação integral das referidas obrigações, devendo o parcelamento incidir apenas
sobre o saldo remanescente, ou seja, sobre a parcela do débito não coberta pelos
valores já depositados judicialmente, os quais devem ser convertidos em renda da
União.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50638373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ad99cbc-14bb-45f4-b952-cde80ec72593

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ad99cbc-14bb-45f4-b952-cde80ec72593

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1587414 - SP (2016/0053626-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO ALVORADA S.A.
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK E OUTRO(S) - SP026750
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ART. 473 DO
CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
282 E 356 DO STF. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL.
FACULDADE DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973.
2. O art. 473 do CPC/1973 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Embora
tenham sido opostos embargos de declaração e indicada violação ao art. 535 do CPC
/1973, não se alegou a preclusão do pedido da Fazenda Nacional. Assim, ausente o
prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o parcelamento fiscal é uma
faculdade concedida ao sujeito passivo da obrigação tributária, cabendo a ele decidir
pela adesão ou não, sendo necessário, em caso de adesão, o cumprimento dos
requisitos e condições estabelecidos na legislação aplicável.
4. Na espécie, há previsão legal expressa determinando a conversão em renda, ou
transformação em pagamento definitivo, dos depósitos administrativos e judiciais até o
montante necessário à quitação dos débitos envolvidos no litígio. Nesse contexto,
mostra-se ilegítima a pretensão da recorrente de levantar qualquer valor antes da
quitação integral das referidas obrigações, devendo o parcelamento incidir apenas
sobre o saldo remanescente, ou seja, sobre a parcela do débito não coberta pelos
valores já depositados judicialmente, os quais devem ser convertidos em renda da
União.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
BANCO ALVORADA S.A. contra a decisão que negou provimento ao recurso especial,
sob os seguintes fundamentos: ausência de violação ao art. 535 do CPC
/1973; impossibilidade de exame, nesta instância, de alegada ofensa a princípios
constitucionais; e legalidade do art. 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009.
A parte agravante insiste na existência de negativa de prestação
jurisdicional, acrescentando que o recurso especial não versa sobre matéria de
natureza constitucional, tampouco questiona a legitimidade da norma mencionada.
Sustenta que a utilização do saldo remanescente de depósito judicial,
vinculado aos exercícios de julho de 1998 a janeiro de 1999, para a quitação de
valores não garantidos incluídos no programa de parcelamento fiscal, acarretaria
pagamento em duplicidade. Aduz, ainda, que o pedido de conversão integral do
depósito em renda, formulado pela Fazenda Nacional após o deferimento do
levantamento do saldo remanescente e fora do prazo legal, não deveria ter sido
apreciado, por estar precluso.
Por fim, requer que:

(i) seja provido o agravo de instrumento e determinada a utilização dos
depósitos judiciais efetuados nos autos do mandado de segurança
originário exclusivamente para liquidação dos créditos tributários a que
eles se referem (períodos de competência de julho/98 a janeiro/99),
observando-se a comprovada adesão à anistia veiculada pela Lei no
11.941/09, e, por consequência, seja determinada a expedição do
alvará de levantamento do saldo remanescente em favor do Agravante,
ou, quando menos,
(ii) seja anulado o v. acórdão de fls. proferido nos dois embargos de
declaração opostos pelo Agravante com fulcro no art. 535, II do CPC, a
fim de que novo acórdão seja proferido, determinando-se ainda a
intimação da União Federal para que se manifeste objetivamente a
respeito da petição e dos documentos de fls. 573/580 apresentados
pelo Agravante que comprovam o parcelamento dos débitos referentes
ao período de março/97 a junho/98 e a duplicidade de pagamento.
Caso porém assim não entenda V.Exa., o que se admite apenas para
argumentar, pede e espera o Agravante seja a presente tida como
AGRAVO INTERNO, nos termos do artigo 1.021, do CPC/2015, a ser
submetido ao julgamento da Turma competente deste E. Superior
Tribunal de Justiça a fim de que seja provido o seu recurso especial nos
termos dos pedidos acima, como medida de Direito e de Justiça (fls.
779-780).
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.

1. Do caso concreto
No caso, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido de
expedição de alvará de levantamento de parte dos partes depositados em juízo, com
amparo nos seguintes fundamentos (fls. 514-517):

A agravante impetrou o mandado de segurança originário com vistas a
obter a suspensão da exigibilidade da COFINS, tendo efetuado, após os
"depósitos judiciais (regularmente acrescidos de juros de mora) relativos
aos valores em litígio com vinculação aos períodos de apuração julho
/1998 a janeiro/1999 (...), cujos valores de principal coincidem com os
débitos confessados nas respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS" (fls. 361/362).
A fim de viabilizar sua adesão ao parcelamento instituído pela Lei n°
11.941/09, a Agravante desistiu dos recursos interpostos, renunciando
ao direito sobre o qual se funda a ação mandamental de origem, tendo,
ainda, optado "por quitar à vista os débitos relativos ao período de julho
/98 a janeiro/99 depositados" (fl. 04), pleiteando a aplicação dos
redutores previstos no art. 1°, § 3°, I, da referida lei.
Do compulsar dos autos, denota-se que a agravante não efetuou o
depósito dos débitos referentes ao período de maio de 1997 a junho de
1998, os quais também foram de objeto de discussão no mandamus
originário, conforme destacou a União Federal em sua manifestação de
fls. 361/366, no particular:

'3. Em razão de Acórdão publicado em
, emanado do
09/10/2006
Tribunal Regional Federal da 3° Região com teor desfavorável ao
impetrante em sede de apelação, veio o Banco Alvorada S/A
promover, em
, sete depósitos judiciais (regularmente
08/11/2006
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

acrescidos de juros de mora) relativos aos valores em litígios com
vinculação aos períodos de apuração julho/1998 a janeiro/1999
(..), cujos valores de principal coincidem com os débitos
confessados nas respectivas Declarações de Débits e Créditos
Tributários Federais - DCTF a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
(..)
8. Retomando-se a análise principal que nos foi demandada, vale
enfatizar que o Mandado de Segurança, impetrado em março
/1997, por intermédio do qual se questionava a incidência da
contribuição para a COFINS sobre o faturamento do contribuinte,
resultou, de início e diante da medida liminar subsequentemente
obtida em abril/97, na suspensão da exigibilidade da referida
contribuição a partir do período de apuração março/1997 (na
forma requerida em petição inicial), tendo a empresa deixado de
realizar os respectivos pagamentos até o período de apuração
janeiro/1999, declarando em suas DCTF, para os períodos de
apuração aqui relatados (março/97 a janeiro/99), a situação
suspensiva dos débitos confessados por força da medida liminar
então prevalente (...).
9. Confrontadas as informações relatadas nos itens 3 e 8 deste
parecer, verifica-se, facilmente, que os depósitos judiciais
realizados pelo contribuinte, correlacionados somente aos
períodos
de
apuração
julho/1998
a
janeiro/1999,
não
contemplaram a totalidade dos débitos confessados e vinculados
à causa discutida pelo Mandado de Segurança aqui referenciado,
caracterizando-se, pó conseguinte, a insuficiência dos valores
depositados para fazer frente à totalidade das obrigações
tributárias que deixaram de ser satisfeitas por força da medida
liminar então obtida, na medida em que não firam localizados
depósitos correspondentes aos períodos de apuração março/1997
a junho/1998, também abrangidos pelos efeitos da decisão judicial.
10. No sentido de proporcionar uma melhor visualização dos
valores aqui tratados, convém destacar que a planilha anexada
pelo contribuinte com proposta de destinação dos depósitos
judiciais, observando-se os benefícios de redução de encargos
legais previstos na Lei n° 11.941/2009, apresenta a proposição de
devolução da parte dos valores depositados correspondente à
redução de 45% dos juros de mora incidentes, perfazendo, para
os sete períodos de apuração (julho/98 a janeiro/99) efetivamente
contemplados pelos depósitos, o montante original (à data dos
depósitos -
), de R$ 514.528,02.
08/11/2006
11. Observando-se, em contrapartida, os demais períodos de
apuração (março/97 a junho/98), também relacionados à causa
discutida em Juízo, para os quais inexistem depósitos judiciais
vinculados aos débitos confessados pelo contribuinte (e não
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

pagos), evidenciam-se, em valores originais (anos -calendários
1997/1998), obrigações tributárias não satisfeitas no montante de
R$ 1.823.163,20, valor (não corrigido) que, por si só, já representa
mais que o triplo do valor cujo levantamento é requerido pelo
contribuinte.
12. Corroborando a linha de raciocínio aqui esposada, vale ainda
registrar que a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06/2009, editada
para regulamentar a Lei n° 11.941/09 na forma prevista pelo
respectivo artigo 12, explicita em seu artigo 32, parágrafo 12 (com
redação dada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 10/2009), que
"os depósitos serão convertidos em renda ou transformados em
pagamento definitivo até o montante necessário para apropriação
aos débitos envolvidos no litígio objeto da desistência, inclusive a
débitos referentes ao mesmo litígio que eventualmente estejam
sem o correspondente depósito ou com depósito em montante
insuficiente a sua quitação".
13. Em face de todo o exposto, resta sobejamente demonstrada a
existência
de
dívidas
não
satisfeitas
pelo
contribuinte,
relacionadas à matéria objeto do Mandado de Segurança aqui
aludido e não contempladas pelos depósitos judiciais sob análise,
o que diante dos números apresentados e da regulamentação
aplicável ao caso, revela a necessidade de que as mesmas sejam
consideradas para fins de composição de cálculos e conclusão
quanto à adequada destinação dos valores depositados.
17. Entende-se, dessa forma, demonstrado que a totalidade dos
depósitos judiciais aqui analisados, de responsabilidade do
contribuinte sob nossa jurisdição, não satisfaria o conjunto de
suas obrigações tributárias relacionadas ao caso, o que assinala a
imposição
de
que
sejam
tais
depósitos
integralmente
transformados em pagamento definitivo a favor da União Federal,
observada a devida atualização pela Caixa Econômica Federal,
na forma definida pela Lei n° 9.703/98 e regulamentações.'

Ainda que supostamente intempestiva a manifestação da União
Federal, conforme salientado pela agravante à fl. 393, as razões
expostas naquela oportunidade devem ser sopesadas ao decidir, pois
fornecem elementos para que a decisão seja consentânea com a real
situação submetida ao Juízo.
Por outro lado, deve-se ressaltar que o parcelamento dos débitos
tributários realiza-se na esfera administrativa segundo as regras
próprias de cada procedimento. Pode ser caracterizado, pois, como
favor fiscal previsto em lei, que deve ser examinado
administrativamente segundo os termos e condições indicados pela
legislação de regência.
Nesse sentido, o parcelamento previsto pela Lei n° 11.941/2009
caracteriza-se como faculdade concedida ao interessado que, por meio
de adesão às regras previstas, é beneficiado por um regime especial de
consolidação e parcelamento dos valores devidos ao Fisco Federal.
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

Dessa forma, não se trata de vantagem que o interessado pode usufruir
conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações que
reputar desfavoráveis, situação que afasta a plausibilidade do direito
invocado pela agravante.

2. Da negativa de prestação jurisdicional
Nas razões do recurso especial, a recorrente apontou violação ao art. 535,
II, do CPC, ao argumento de que o Tribunal de origem omitiu-se quanto à análise do
fato de que a conversão integral em renda dos valores depositados em juízo
acarretaria o pagamento em duplicidade de parte do crédito tributário.
Todavia, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente
a controvérsia posta.
No caso dos auto, a Corte Regional dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fl. 521):

1. De acordo com o que dispõe o art. 32, § 12, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 6/09 (com a redação determinada pela Portaria
ConjuntaPGFN/RFB n° 10/09), "os depósitos serão convertidos em
renda ou transformados em pagamento definitivo até o montante
necessário para apropriação aos débitos envolvidos no litígio objeto da
desistência, inclusive a débitos referentes ao mesmo litígio que
eventualmente estejam sem o correspondente depósito ou com
depósito em montante insuficiente a sua quitação".
2. Verificada a insuficiência do depósito judicial realizado, por não
abranger a totalidade do período a que se refere o débito discutido na
ação mandamental de origem, não há falar-se em levantamento dos
valores depositados, devendo o montante ser convertido em renda em
favor da União Federal.
3. O parcelamento previsto pela Lei n° 11.941/2009 caracteriza-se como
faculdade concedida ao interessado que, por meio de adesão às regras
previstas, é beneficiado por um regime especial de consolidação e
parcelamento dos valores devidos ao Fisco Federal. Não se trata de
vantagem que o interessado pode usufruir conforme sua conveniência
momentânea e sem as limitações que reputar desfavoráveis, situação
que afasta a plausibilidade do direito invocado pela agravante.

Como se vê, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada. Vale lembrar que o órgão julgador não está obrigado
a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte, mas apenas
sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

Portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.

3. Da ausência de prequestionamento (art. 473 do CPC/1973)
A parte agravante, desde a interposição do agravo de instrumento, sustenta
que o pedido de conversão integral do depósito em renda, formulado pela Fazenda
Nacional após o deferimento do levantamento do saldo remanescente e fora do prazo
legal, não deveria ter sido apreciado, por estar precluso, conforme determina o art. 473
do CPC/1973,
:
in verbis

Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já
decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
.
Contudo, nesse ponto, o Tribunal de origem limitou-se a afirmar:

Ainda que supostamente intempestiva a manifestação da União
Federal, conforme salientado pela agravante à fl. 393, as razões
expostas naquela oportunidade devem ser sopesadas ao decidir, pois
fornecem elementos para que a decisão seja consentânea com a real
situação submetida ao Juízo (fl. 517).

Como se observa, o acórdão recorrido, embora mencione uma suposta
intempestividade da manifestação apresentada pela União Federal, não analisa a
questão à luz do dispositivo legal tido por violado. Tampouco se pronuncia sobre a
alegada existência de decisão que teria autorizado o levantamento do saldo
remanescente, o que poderia configurar preclusão e, consequentemente, impedir a
rediscussão de matéria já decidida.
O art. 473 do CPC/1973, portanto, não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, nem mesmo de forma implícita. Além disso, embora tenham sido opostos
embargos de declaração e indicada a violação ao art. 535 do CPC/1973 no recurso
especial, a alegação não abarcou a suposta preclusão do pedido formulado pela
Fazenda Nacional, o que afasta a possibilidade de se reconhecer omissão no acórdão
recorrido quanto a esse ponto.
Assim, diante da ausência do requisito do prequestionamento, incidem, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 966, V, DO CPC E 1o DO
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

DECRETO-LEI 20.910/1932. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O teor do art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932 e a tese acerca da
pacificação sobre a interpretação desse dispositivo no Superior Tribunal
de Justiça não foram objeto de apreciação na segunda instância -
carência de prequestionamento (Súmula 211/STJ) - e, embora opostos
embargos de declaração, não foi alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC,
portanto não cabe a apreciação das questões suscitadas no recurso
especial.
2. Registre-se que "o princípio da primazia do julgamento do mérito não
exime a parte recorrente de cumprir os requisitos de admissibilidade
recursais previstos na legislação processual, e tampouco, a isenta das
consequências advindas do seu descumprimento, dentre elas o não
conhecimento do recurso defeituoso" (AgInt no AREsp n. 2.724.310/BA,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/2/2025
6/3/2025
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.657.905/MA, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
,
28/5/2025
DJEN de
).
2/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 211/STJ, 282 E 356/STF. MANDADO DE SEGURANÇA.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
ATIVIDADE
DESENVOLVIDA
PELO
AGRAVADO.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
EMPRESARIAL.
CONTRIBUIÇÃO
INDEVIDA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO INATACADOS. SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
1. É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de
enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Ademais, embora
interpostos embargos de declaração, a parte não apontou violação do
art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, o que impede a constatação,
pelo Superior Tribunal de Justiça, de eventual omissão do acórdão e
determinação de retorno dos autos a fim de completar a prestação
jurisdicional. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356/STF.
2. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1.162.307/RJ,
mediante o rito dos recursos repetitivos (Tema 362/STJ), entendeu que
a contribuição ao salário-educação tem como sujeito passivo as
empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que
assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não.
3. Na espécie, o acórdão recorrido concluiu que a atividade
desenvolvida pelo recorrido, pessoa física, não possui elementos
caracterizadores do conceito de empresa. Assim, a revisão de tal
conclusão demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Ademais, a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar
seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e,
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar
na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas n. 284 e 283 do STF,
ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de
fundamento autônomo.
Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 2.011.892/PR, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
6/3/2023
de
).
13/3/2023

4. Do mérito recursal
Conforme consta na decisão agravada, a parte agravante impetrou
mandado de segurança para discutir dívidas tributárias referentes aos exercícios de
maio/1997 a janeiro/1999, efetuando o depósito judicial de parte dos valores. Com o
intuito de aderir ao programa fiscal instituído pela Lei 11.941/2008, a contribuinte
solicitou o parcelamento dos débitos não abrangidos pela garantia e a quitação do
saldo remanescente à vista, com a aplicação dos redutores e levantamento da
diferença.
O Tribunal de origem indeferiu o pedido de levantamento do saldo
remanescente, sob o fundamento de que o art. 32, § 12, da Portaria Conjunta PGFN
/RFB 6/2009 somente admitia o parcelamento de débitos nos casos em que o valor
depositado judicialmente fosse insuficiente para sua quitação,
:
in verbis

No caso dos débitos a serem pagos ou parcelados estarem
Art. 32.
vinculados a depósito administrativo ou judicial, a conversão em renda
ou transformação em pagamento definitivo observará o disposto neste
artigo. (Redação dada ao caput pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no
10, de 05.11.2009, DOU 09.11.2009 )
[...]
§ 12. Os depósitos serão convertidos em renda ou transformados em
pagamento definitivo até o montante necessário para apropriação aos
débitos envolvidos no litígio objeto da desistência, inclusive a débitos
referentes ao mesmo litígio que eventualmente estejam sem o
correspondente depósito ou com depósito em montante insuficiente a
sua quitação. (Parágrafo acrescentado pela Portaria Conjunta PGFN
/RFB no 10, de 05.11.2009, DOU 09.11.2009 ).

A parte agravante insurge-se contra essa decisão, sustentando que a
conversão em renda do saldo remanescente para quitação de débitos incluídos no
programa de parcelamento fiscal acarretaria o pagamento em duplicidade da mesma
obrigação.
Não assiste razão à agravante.
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o parcelamento
fiscal é uma faculdade concedida ao sujeito passivo da obrigação tributária, cabendo a
ele decidir pela adesão ou não, sendo necessário, em caso de adesão, o cumprimento
dos requisitos e condições estabelecidos na legislação aplicável.
Notadamente, em relação ao benefício fiscal ora analisado, há previsão
legal expressa determinando a conversão em renda, ou transformação em pagamento
definitivo, dos depósitos administrativos e judiciais até o montante necessário à
quitação dos débitos envolvidos no litígio. Nesse contexto, mostra-se ilegítima a
pretensão da recorrente de levantar qualquer valor antes da quitação integral das
referidas obrigações.
O parcelamento deve incidir apenas sobre o saldo remanescente, ou seja,
sobre a parcela do débito não coberta pelos valores já depositados judicialmente, os
quais devem ser convertidos em renda da União.
Eventual alegação de pagamento em duplicidade deve ser veiculada no
âmbito administrativo ou em ação própria, não sendo cabível sua análise na presente
demanda — especialmente nesta via recursal —, seja por se tratar de questão nova e
controvertida, seja porque os valores depositados já deveriam ter sido, por força de lei,
automaticamente convertidos em renda da União, não estando, portanto, à disposição
da parte para levantamento.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HOMOLOGAÇÃO DE
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ADESÃO AO PARCELAMENTO DE QUE
TRATA
A
MP
No
303/2006.
TRANSFERÊNCIA
PARA
O
PARCELAMENTO
DE
QUE
TRATA
A
LEI
No
11.941/09.
IMPOSSIBILIDADE
NA
HIPÓTESE.
QUESTÃO
NOVA
E
CONTROVERTIDA. VALORES QUE JÁ DEVERIAM TER SIDO
AUTOMÁTICA E EX LEGE CONVERTIDOS EM RENDA DA UNIÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 38 DA LEI No 13.043/14. MANUTENÇÃO
DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA ORIGEM.
1. O presente recurso especial, cuja desistência foi formulada pela
empresa, trata do descabimento da condenação em honorários
advocatícios fixados na origem quando da desistência da Medida
Cautelar Preparatória de depósito em razão de adesão ao programa de
parcelamento instituído pela MP no 303/2006, de forma que, em
verdade, a adesão ao parcelamento de que trata a Lei no 11.941/09,
bem como de suas reaberturas subsequentes, como pela Lei no 12.973
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

/2014 ou pela MP no 651/2014, é matéria estranha ao presente feito,
além de estar controvertida nos autos.
2. Nos termos do art. 13 da MP no 303/2006, os valores depositados
serão automaticamente convertidos em renda da União, concedendo-se
o parcelamento sobre o saldo remanescente. Se o valor depositado foi
objeto do parcelamento de que trata referida MP, cuja conversão em
renda é automática e ex lege, a parte não tem autonomia para pleitear
provimento judicial de transferência para o parcelamento de que trata a
Lei no 11.941/09, sobretudo porque tais valores já não estão sob seu
poder, pois o parcelamento a que aderiu já deveria ter extinguido o
crédito pela conversão do depósito em renda (art. 156, VI, do CTN).
3. Eventual migração para o parcelamento de que trata a Lei no 11.941
/09 deve ser pleiteada no âmbito administrativo ou em outro processo
judicial, não tendo lugar na presente demanda, sobretudo em sede de
recurso especial, seja porque se tratar de questão nova e controvertida,
seja porque os valores depositados já deveriam ter sido
automaticamente e ex lege convertidos em renda da União, não
estando a disposição da parte para transferência para outro
parcelamento por simples petição. Dessa forma, deve ser mantido o
decisum que homologou a desistência do recurso especial à luz dos
arts. 501 do CPC e 34, IX, do RISTJ e manteve os ônus sucumbenciais
estabelecidos nas instâncias ordinárias, haja vista a inaplicabilidade do
38 da Lei no 13.043/14 no caso em tela.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no AgRg no REsp n.
1.446.475/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
16/6/2015
23/6/2015

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PARCELAMENTO
EXCEPCIONAL. MP No 303/2006. FACULDADE NA INCLUSÃO DE
DÉBITOS. NÃO-OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE, AO TEMPO DA
ADESÃO AO PARCELAMENTO, OS DÉBITOS EM QUESTÃO NÃO
ESTAVAM COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DOS
INCISOS III A V DO ART. 151 DO CTN. INAPLICABLIDADE DA
RESSALVA PREVISTA NO II DO § 3o DO ART. 1o DA MP No 303/2006.
1. Os dispositivos da MP 303/2006, por tratarem de parcelamento
excepcional, devem ser interpretados literalmente, uma vez que ao
hermeneuta não é dado promover alargamento do favor legal, sob pena
de vulneração aos princípios de interpretação, tanto gerais (as exceções
são interpretadas literalmente) quanto específicos (art. 111 do CTN).
Nesse contexto, era opção do contribuinte aderir ou não ao
parcelamento de débitos previsto no art. 1o da MP 303/2006.
Todavia, não procede a assertiva de que, ao optar pelo parcelamento, o
contribuinte poderia indicar quais os débitos que pretendia parcelar. Os
dispositivos da MP 303/06 são claros no sentido de ser a adesão ao
PAEX uma opção do contribuinte. Todavia, uma vez que o contribuinte
optasse por tal parcelamento, deveria sujeitar-se às suas condições. E
uma delas, indubitável, é a de que o parcelamento do art 1°, uma vez
realizado, engloba todos os débitos junto à SRF, à PGFN e ao INSS,
com vencimento até 28.2.2003, constituídos ou não, inscritos ou não em
dívida ativa, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo
sujeito passivo ou em fase de execução fiscal já ajuizada, salvo as
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

exceções previstas no seu § 3o, inc. II. Outra condição era a
manutenção das garantias prestadas em execuções fiscais ou
parcelamentos anteriores, a despeito de o PAEX não exigir a oferta de
garantias para seu deferimento. Outra condição, ainda, era a de que,
para os débitos que contassem com depósitos existentes, ocorreria a
conversão em renda da União para tais valores, concedendo-se o
parcelamento sobre o saldo remanescente do débito (o que afasta o bis
), conforme claramente disposto no art. 13 da MP 303/06. O
in idem
impetrante sabia de todas essas condições legais quando aderiu ao
parcelamento previsto no art. 1o da MP 303/06.
2. Em consonância com o que ficou decidido pela Primeira Turma do
STJ, no RMS 27.473/SE (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7.4.2011), é certo
afirmar que a garantia da execução fiscal ou o recebimento dos
embargos à execução fiscal no efeito suspensivo não se enquadram
nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
previstas nos incisos III a V do art. 151 do CTN.
3. No caso, o fato de as três CDA's objeto do recurso especial
encontrarem-se em cobrança em execuções fiscais que já contam com
garantias prestadas, com discussão dos débitos em sede de embargos
à execução fiscal, não tem o condão de afastar sua automática inclusão
na consolidação dos demais débitos que também foram parcelados pelo
art. 1o da MP 303/06. Os dispositivos daquele diploma legal são claros
nesse sentido.
4. Recurso especial não provido (REsp n. 1.221.271/SC, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
1/4/2014
de
- grifo nosso).
7/4/2014
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:23
Código de Controle do Documento: aa21c8dd-ef99-41d6-9fa1-d1040f6d853a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.587.414 / SP
Número Registro: 2016/0053626-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078279720064030399
00142434120114030000
142434120114030000
200603990078279
201103000142434 440049 9700082423
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ALVORADA S.A.
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK E OUTRO(S) - SP026750
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO ALVORADA S.A.
ADVOGADOS : LEO KRAKOWIAK E OUTRO(S) - SP026750
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 43071470-bac2-40a9-9477-bcf9786b914b

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 43071470-bac2-40a9-9477-bcf9786b914b